Tribunal: CARF
Processo: 15463.001528/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15463.001528/2010-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO PAES ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive de seus dependentes declarados. Contudo,
em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode
conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a
determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, dedução indevida de Previdência Privada e Fapi,
dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas médicas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001528/2010-14
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001528/2010-14

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$21.016,71, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Cientificado da Notificação de Lançamento em 13/05/2010, conforme documento de fls.
35, o Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento em 14/06/2010,
apresentando as seguintes alegações:
- Outros contribuintes, que foram indevidamente declarados como dependentes do
Impugnante, receberam o valor mencionado a título de pensão alimentícia paga por
Joaquim Torres Araújo, não tendo o contribuinte recebido esses rendimentos.
- Do valor de dedução indevida de Previdência Privada de R$ 8.673,21, está
questionando R$ 637,66.
- Quanto à dedução indevida com despesa de instrução, não concorda com a infração,
pois foram equivocadamente declarados outros contribuinte como seus dependentes,
devendo apenas o CPF do declarante ser considerado.
- Do valor da infração das despesas médicas de R$ 15.277,41, está questionando R$
8.281,22.
Requer a reconsideração da Notificação, permitindo que seja feita a Declaração
Retificadora do ano calendário 2008 ou a redução do valor devido com os descontos dos
comprovantes apresentados.

A impugnação foi apreciada na 21a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade,
em 04/06/2014, no acórdão 12-66.034, às e-fls. 42 a 48, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 56
a 90 no qual alega, em síntese que:

É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001528/2010-14

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte fo
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/06/2014, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 17/07/2014, e-fls. 56, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 07 a 14), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, dedução indevida de Previdência
Privada e Fapi, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas
médicas.
O contribuinte insurge-se apenas quanto a omissão de rendimentos auferidos
pelos seus dependentes a título de pensão, motivo pelo qual atrai-se o disposto no artigo 17 do
Decreto no 70.235/72 para as demais infrações:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Quanto ao mérito da infração subsistente o contribuinte não formula
argumentos novos, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com
as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Dos Rendimentos recebidos pelos dependentes
Na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo Contribuinte este informou como
dependentes, na qualidade de filhos, Philipe Senra Araujo, Paula Senra Araujo, Vitor
Senra Araujo e Catarina Senra Araujo.
O Notificado alega que os rendimentos de pensão alimentícia apurados foram recebidos
pelos dependentes e não pelo próprio Contribuinte.
Alega, ainda, que Philipe Senra Araujo, Paula Senra Araujo, Vitor Senra Araujo e
Catarina Senra Araujo foram informados como dependentes equivocadamente,
requerendo a exclusão da dependência dos mesmos.
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
verifica-se que no Ano-calendário de 2008 não houve apresentação em separado de
declaração por parte de Philipe Senra Araujo, Paula Senra Araujo, Vitor Senra Araujo e
Catarina Senra Araujo.
O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99 relaciona aqueles que
podem ser considerados dependentes, entre os quais os filhos, senão vejamos:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001528/2010-14

“Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III -a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
normatizando o art.77 do RIR/99, afirma no art. 38, § 8o que:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do contribuinte,
mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos recebidos pelos
dependentes.
Assim, o rendimento recebido pelos dependentes deve ser somado ao percebido pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, como também já se manifestou a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
1 - DEPENDENTE - O filho que possua os requisitos para ser considerado dependente
e que receba rendimentos próprios somente poderá ser incluído nessa condição se
forem somados seus rendimentos aos do(a) pai(mãe) na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física deste(a). 1o CC. / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-13.555 em
15/10/2003. Publicado no DOU em: 09.12.2003.

Dessa forma, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001528/2010-14

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital